Tribunal: TJSP
Processo: 1020107-09.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços hospitalares – Réu reconvinte não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços assinado pela autora, por meio do qual se poderia verificar a existência de cláusula que lhe atribuiria responsabilidade financeira pelo tratamento médico particular prestado ao seu filho, que é capaz – Da "Autorização de Internação" consta apenas a

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços hospitalares – Réu reconvinte não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços assinado pela autora, por meio do qual se poderia verificar a existência de cláusula que lhe atribuiria responsabilidade financeira pelo tratamento médico particular prestado ao seu filho, que é capaz – Da "Autorização de Internação" consta apenas a declaração da autora de que era "responsável pelo paciente" e de que tomara ciência do regulamento do hospital, não havendo declaração específica concordando pela responsabilidade financeira do atendimento do paciente – Inexistência de elementos informativos para a cobrança de valores da autora - Nem se pode confundir (por motivo óbvio e, especialmente, por não ser a autora representante legal do paciente) autorização de internação com termo de responsabilidade financeira - Assinatura de autorização para internação (e não de termo de responsabilidade financeira) dá credibilidade à alegação da autora de que fora informada por prepostos do hospital de que nenhum valor seria cobrado até a transferência do paciente para o SUS – Réu reconvinte não comprovou a regularidade do débito cobrado da autora, não se desincumbindo do seu ônus probatório – Inexigibilidade do débito mantida – Dano moral configurado – Inserção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito inexigível é fone geradora de dano moral – Manutenção da procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Recurso desprovido.